Tribunal: TJDFT
Processo: 0738117-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738117-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: NUTRI &amp; FAZ-SERVICO DE LIMPEZA, LOCACAO DE MAO-DE-OBRA E PRODUTOS EIRELI - ME, ADRIANA CRISTINA FALCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão (Id. 107982862 dos autos no 0004401-18.2015.8.07.0011) que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em face de ADRIANA CRISTINA FALCAO e NUTRI &amp; FAZ-SERVIÇO DE LIMPEZA, LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA E PRODUTOS EIRELI - ME, indeferiu a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo. Em suas razões recursais, o exequente agravante aduz a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, plausibilidade do direito, decorrente do fato de que é cabível a penhora de percentual dos rendimentos das devedoras; e perigo de dano, diante da possibilidade de extinção da execução. Alega a possibilidade de utilização dos sistemas judiciais disponíveis para a pesquisa de bens passíveis de penhora, com fundamento nos princípios da celeridade processual e efetividade da execução. Destaca a preferência da penhora de dinheiro em relação a outros bens; bem como a possibilidade de utilização da nova ferramenta Sisbajud, na modalidade teimosinha, para reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome das executadas, ressaltando o decurso de prazo razoável desde a última pesquisa realizada. Ao final, além do prequestionamento, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferido o pedido de pesquisa Sisbajud, com aplicação reiterada de bloqueios. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo nos Ids. 31077547 e 31077548. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente ou, ainda, risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo exequente agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a alegação genérica de risco de extinção do feito, mormente considerando que a decisão agravada determinou o arquivamento dos autos com fundamento no artigo 921 do CPC. Ademais, a medida pleiteada pode ser deferida a qualquer tempo, revelando-se, portanto, mais prudente aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Às executadas agravadas para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora